Tribunal: STF
Processo: AI 766858
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. SÚMULA 288/STF. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 281/STF. 



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume. Incidência da Súmula 284/STF.



    Não foi juntada aos autos cópia das contrarrazões ao recurso extraordinário interposto no Tribunal de origem, tampouco a certidão informando que a referida peça processual não foi apresentada pela parte contrária. Incidência da Súmula 288/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impõe à parte agravante o ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento. Precedente.



    É assente no Supremo Tribunal Federal a inadmissibilidade do “recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (Súmula 281/STF). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.